Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-81.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017799-81.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA - CPF: 627.820.701-00 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA - CPF: 627.820.701-00 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PRAZO.
A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO (ENUNCIADO 85 FONAJE).
INTEMPESTIVIDADE.

DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
O
prazo
para a
interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
conclusão
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

A

oposição
dos
declaratórios
fora do
prazo
legal
enseja
o
seu

não

conhecimento
.

2.
Declaratórios

não

conhecidos
.

Embargos de
Declaração
:
1017799-81.2022.8.11.0003

Embargante
:
ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA

Embargado
:
BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamante

interpôs
Emba
rgos de
Declaração
(ID 199424657/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 195483691/PJe2).
Sustentou
que: a) o
Acordão

foi

publicado
no portal
em
13-12-2023 e
ainda

pendente
de
publicação
;
b)
alega

omissão

na

fundamentação

quanto à aplicação da
sumula
479
.
Requereu

seja

sanada

a

omissão

apontada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art.
49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
conclusão
do
julgamen
to
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

Em

exame
dos autos, nota-se que a
sessão
de
julgamento

ocorreu

dia
12/12/2023,
quando começ ou a correr o prazo das partes para recurso
, mas a parte
reclamante

interpôs

os

D
eclaratórios

tão

somente

em
25/01/2024 (ID 199424657/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal,
como

certificado
no ID 201205179/PJe2.

Saliento, que o acórdão foi disponibilizado no dia seguinte ao encerramento da sessão, cumprindo o prazo regimental
(art. 62, §1º)
, não havendo que se falar em contagem a partir da data de publicação.

Po
rtanto
,
deixo de conhecer

d
os
Embargos
Declaratórios
,
em

razão
de
sua

manifesta

intempestividade
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
dos Embargos de
Declaração
, por manifesta intempestividade
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024